Tribunal: TJDFT
Processo: 0718665-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE DADOS DOS USUÁRIOS DE REDES SOCIAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA ANTECIPADA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE.

1. Para a concessão da tutela de urgência, é necessária prova da probabilidade do direito e perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nor termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, e, sendo a tutela provisória de natureza antecipada, a liminar não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3°, do CPC).

2. No caso, o acesso aos dados cadastrais e de conexão dos usuários do Twitter consiste no próprio objeto da ação e possui caráter de irreversibilidade.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.